Tribunal: STF
Processo: ARE 1527055
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CF/1988, ART. 5º, LIV E LV. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que, ao desprover recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a ausência de prequestionamento de parte da matéria constitucional arguida; (ii) a falta de repercussão geral ante a orientação fixada no ARE 748.371, Tema 660/RG, no que se refere à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; e (iii) as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A parte alega insubsistentes os óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando parte da matéria constitucional não foi prequestionada e o deslinde da controvérsia, a envolver a suspensão ou não da contagem de tempo de serviço de servidores estaduais, para fins de pagamento de adicional, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.



    5. No julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660/RG), o STF concluiu que questões relativas ao contraditório, à ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao devido processo legal, quando associadas à aplicação de normas infraconstitucionais, não possuem repercussão geral.



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inviáveis na via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.